Tribunal: TJDFT
Processo: 0739810-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739810-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA APELANTE: FJF FAST FOOD LEM LTDA., FERNANDO RUDAH STEFFLER, KELIA BRITO MACIEL APELADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator